Tribunal: TJDFT
Processo: 0711296-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711296-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BOSCO LACERDA SOARES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO AGIBANK S.A, BANCO C6 S.A., BANCO BMG SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO SAFRA S A, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO BOSCO LACERDA SOARES contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada formulado nos autos da ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento. O agravante alega que contraiu diversos empréstimos bancários, cujas parcelas mensais comprometem 60,05% de sua renda líquida, inviabilizando sua subsistência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que seja autorizado a depositar mensalmente em juízo o montante correspondente a 30% de sua renda líquida, bem como a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos e a abstenção dos agravados de incluir seu nome em cadastros de restrição de crédito. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de verossimilhança das alegações do agravante e na inaplicabilidade da limitação dos descontos prevista na Lei no 10.820/2003 aos contratos de empréstimos pessoais. É o relatório. Decido. Foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante pelo juízo de origem (ID. 153153015, dos autos de origem). É o breve relatório do necessário. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes. A análise quanto à forma de cálculo da margem consignável e a eventual inobservância do limite legal permitido para os descontos em folha de pagamento são questões que dependem da formação do contraditório e da dilação probatória, o que inviabiliza a aferição do valor efetivamente correto nesta fase inicial. O exame dos autos originários não evidencia qualquer vício nas contratações dos empréstimos de forma que, em tese, o agravante teve conhecimento acerca do valor da dívida contratada e do valor das parcelas, bem como do impacto que seu adimplemento teria no orçamento mensal. Em sede de cognição sumária, infere-se que o comportamento da agravante de contratar os empréstimos e, posteriormente, postular a suspensão do seu pagamento viola o princípio venire contra factum proprium non potest, desdobramento do princípio da boa-fé objetiva, segundo o qual não se pode admitir a adoção de um comportamento jurídico em contradição com comportamento assumido anteriormente. Trata-se, assim, de princípio que se baseia no princípio pacta sunt servanda, que visa proibir a ruptura da confiança por meio da incoerência. Seu fundamento é, justamente, a tutela da confiança, que mantém relação íntima com a boa-fé objetiva. Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.085, de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário. Nesse contexto, em análise perfunctória, entendo que não há probabilidade do direito afirmado, uma vez que a agravante contratou os empréstimos consignados com conhecimento do seu valor bem como das respectivas parcelas, de forma que o requerimento de suspensão do pagamento com fundamento no excesso da margem consignável constitui, ao que tudo indica, comportamento contrário à contratação por si efetuada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital